Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738877-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANE MENDONCA DE SOUZA EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante, Cristiane Mendonça de Souza, em face da r. decisão (ID 51389926) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal no presente Agravo de Instrumento. Este recurso foi interposto com vistas à reforma da decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB - Crédito Financiamento e Investimento S/A, indeferiu o pleito de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos efetuados no contracheque da Autora/Agravante, relativos a empréstimos consignados, ao percentual de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência social. Nas razões recursais (ID 51488984), a Embargante afirma a existência de contradição na decisão embargada, sob o fundamento de que a jurisprudência que a ampara não guarda similitude fática e jurídica com a questão sob exame, pois se refere à limitação de descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento), enquanto o presente Agravo de Instrumento visa a limitar, apenas, os descontos incidentes em folha de pagamento, com relação aos quais a jurisprudência entende que deve ser respeitada “a margem ou o limite legal estabelecido pela legislação que trata da matéria”. Repisa que, consoante os documentos juntados aos autos, os descontos mensais efetuados pelo Agravado/Embargado no contracheque da Agravante/Embargante extrapolam o limite legal de 40% (quarenta por cento) da margem consignável, deduzidos os descontos obrigatórios de Imposto de Renda e Previdência Social. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a contradição apontada, “com a adequação do fato a regra disposta no parágrafo único do artigo 2o da lei no 14.509/2022 e a jurisprudência dominante do c. STJ e do eg. TJDFT” (ID 51488984 - pág. 3). O Agravado/Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 52256378). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada apreciou com clareza a matéria, não incorrendo em qualquer contradição, consoante se depreende do seguinte trecho: “A Autora/Agravante é pensionista do TCU – Tribunal de Contas da União (ID 171773765, na origem), sendo aplicável ao caso o art. 2o da Lei no 14.509/22, cujo parágrafo único limita os descontos em folha de pagamento a “45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal”. Consoante precedentes deste eg. TJDFT e do c. STJ, a avaliação quanto ao excesso dos descontos consignados deve ser feita com base na remuneração bruta, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPEREMDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA FEDERAL. PROFESSORA UNIVERSITÁRIA. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ JULGADO. APLICAÇÃO. 1. (...) 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "(...) 4. A contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1432718, 07130562420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso concreto, os descontos efetuados na folha de pagamento da Autora/Agravante para pagamento de empréstimos consignados, no total de R$ 7.670,06 (sete mil, seiscentos e setenta reais e seis centavos), não alcançam o limite legal de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal bruta dela, que é de R$ 20.256,90 (vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) (ID 171773765, na origem). Diante desse cenário, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela Agravante.” (grifos no original) Esclareça-se que, consoante expressamente consignado, o precedente questionado pela Embargante foi colacionado à decisão agravada, tão somente, para demonstrar que “a avaliação quanto ao excesso dos descontos consignados deve ser feita com base na remuneração bruta” sem a dedução dos descontos obrigatórios de Imposto de Renda e Previdência Social, pleiteada pela Agravante/Embargante. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito do Agravo de Instrumento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator